Tribunal: TJSP
Processo: 1010279-90.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito. pedido de cancelamento do cartão de crédito. Reserva de margem consignável.

Cancelamento do cartão de crédito, mesmo sem o pagamento total do RMC firmado. Possibilidade. Réu que tem outros meios de cobrar o saldo devedor.
O artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela

Ementa:

Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito. pedido de cancelamento do cartão de crédito. Reserva de margem consignável.

Cancelamento do cartão de crédito, mesmo sem o pagamento total do RMC firmado. Possibilidade. Réu que tem outros meios de cobrar o saldo devedor.
O artigo 17 "A" da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação conferida pela Instrução Normativa INSS/PRESS 39/2009, possibilita ao usuário o direito de solicitar o seu cancelamento a qualquer tempo, independentemente da quitação ou não de eventual saldo devedor, ocasião na qual a instituição financeira deve possibilitar ao consumidor a liquidação em uma única parcela ou através de descontos mensais. Réu que deve apresentar o saldo devedor, bem como planilha para liquidação de forma parcelada contendo número de parcelas e valor fixo ou se o autor preferir, saldo total para liquidação única.

Apelação provida.